Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716074-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 RECORRIDO: MARCELO LIMA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida são insuscetíveis de alienação, nos termos do artigo 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei 11.977/2009. II. De acordo com os artigos 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis bens que a lei considera inalienáveis. III. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da natureza propter rem das despesas condominiais, o imóvel inserto no condomínio pode ser penhorado como garantia ao pagamento da dívida correlata. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 835, inciso XII, do CPC, não havendo que se falar em impenhorabilidade dos direitos aquisitivos de imóveis vinculados ao programa “Minha Casa Minha Vida”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, §1o, do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do especial à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012